Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-18.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – pedido de suspensão do processo, por noventa dias, prorrogáveis por mais noventa dias, nos termos do art. 313, VI do CPC – descabimento – para restar caracterizada a hipótese do artigo referido, as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – pedido de suspensão do processo, por noventa dias, prorrogáveis por mais noventa dias, nos termos do art. 313, VI do CPC – descabimento – para restar caracterizada a hipótese do artigo referido, as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – AVARIAS NA CADEIRA DE RODAS DO APELADO RODOLFO – apelados que se utilizaram do serviço de transporte aéreo da apelada no trecho entre São Paulo e Orlando – viagem dos apelados com o objetivo de compra de uma cadeira de rodas nova e a realização de passeios – cadeira de rodas e guincho do apelado avariados durante o transporte – guincho arrumado no hotel com ajuda de funcionário da manutenção – apelante que se responsabilizou pelo conserto da cadeira de rodas – devolução da cadeira de rodas após o retorno pelos apelados – conserto que não se mostrou satisfatório – reparação do dano que não deve ser limitada aos valores previstos na Convenção de Montreal para danos de bagagens ou de cargas na hipótese – cadeira que não é propriamente bagagem, mas bem imprescindível à preservação da dignidade do apelado, apresentando-se como própria extensão do corpo dele – falta do apoio cervical e não funcionamento da função 'TILT' atestados em laudo – cadeira de rodas do mesmo modelo, usada, importada e com valor do frete, avaliada em R$ 47.530,60 – conserto avaliado em R$ 10.590,00 – reparação que não se mostra viável dado o risco de não serem encontrados os componentes importados para a reparação – perito que observou que o tempo para conclusão do reparo é indefinido – demora na reparação inaceitável na hipótese – condenação da apelante no valor de R$ 47.530,60, referente ao valor da cadeira de rodas usada, que se impunha.

DANOS MATERIAIS – passeios programados pelos apelados enquanto aguardavam os ajustes a serem realizados na nova cadeira de rodas que foram prejudicados – falta do apoio da cabeça na cadeira de rodas que impedia o apelado de se utilizar do artefato – uso sem condições plenas da cadeira de rodas a ser evitado pelo apelado para locomoções outras, além das necessárias – manutenção da condenação da apelante no pagamento de 60% do valor das passagens e hospedagem que é imperativa.

DANO MORAL – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – evidentes os percalços sofridos pelos apelados – apelada Adriana que cuida do apelado Rodolfo porque ele não tem capacidade física de exercer as funções básicas – em razão da avaria da cadeira de rodas, a apelada Adriana teve que aumentar a atenção e o zelo dispensados ao apelado Rodolfo que precisou de maiores cuidados – indenização fixada em R$ 20.000,00 para o apelado Rodolfo e R$ 10.000,00 para a apelada Adriana – valores adequados às circunstâncias dos fatos, proporcionais aos danos e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba – montantes corretamente arbitrados que não comportam diminuição.

Resultado: recurso desprovido.